Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Remessa necessária da sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por condutora autuada por infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB, em razão de recusa à realização de teste de alcoolemia, e que, em razão da multa decorrente de tal cometimento, não obteve Certificado de Licenciamento Anual de seu veículo.
2. A autoridade coatora exigiu o pagamento da multa administrativa antes do julgamento definitivo do recurso interposto pela impetrante, condicionando a quitação da multa ao referido licenciamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de pagamento de multa de trânsito para obtenção do Certificado de Licenciamento Anual antes da conclusão do processo administrativo instaurado para apuração da infração.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Nos termos do art. 284, §3o, do CTB, não pode haver restrição administrativa, inclusive para fins de licenciamento, enquanto não encerrada a instância administrativa de julgamento.
5. Comprovada a interposição do recurso administrativo, ainda pendente de julgamento, mantém-se suspensa a exigibilidade da multa. inteligência do mencionado art. 284, §3o, CTB.
6. A negativa da autarquia de trânsito, quanto à expedição do mencionado documento, viola o direito líquido e certo da impetrante à obtenção do Certificado de Licenciamento Anual.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. Não é legítima a exigência de pagamento de multa de trânsito nem a imposição de restrição administrativa, inclusive para fins de licenciamento de veículo, enquanto pendente de julgamento o recurso interposto em sede de processo administrativo de trânsito.”